Tribunal: CARF
Processo: 13856.720133/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.720133/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.168 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE WILSON FOLADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, uma vez que as deduções
pleiteadas não estão amparadas em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, considerando, os aludidos pagamentos, em
mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.720133/2012-29
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720133/2012-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/49):
Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Ribeirão Preto - SP, a Notificação de
Lançamento de fls. 9/12, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2009.
Foi apurado imposto suplementar de R$ 4.400,00, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual -
DAA no 08/27.839.887. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
16.000,00, tendo em vista que o contribuinte, avô dos alimentandos, não
apresentou "Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e os respectivos
comprovantes de pagamentos"
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 2/32.
O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento das despesas glosadas.
Discorre sobre a prestação de alimentos e informa que a despesa corresponde à pensão
paga aos seus netos, os menores Gustavo Trigueiro Folador, Laura Beatriz da Silva,
Bárbara e Beatriz Ilkiv Folador, diante impossibilidade de cumprimento da obrigação
pelos pais dos alimentandos (Marcus Wilson e Fábio Augusto Morgado Folador).
Esclarece que "não houve, nestes casos, a intervenção do poder judiciário, uma vez
que a assunção da obrigação alimentar pelo impugnante se deu de forma
espontânea", uma vez que decorre de obrigação natural a prestação de alimentos.
Menciona que está incluso na presente Impugnação o acordo homologado
judicialmente, quando ocorreu a separação dos genitores das menores Bárbara e Beatriz
Ilkiv, no qual indica assunção da obrigação alimentar pelo Impugnante.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A ausência de comprovação das despesas, mediante documentação hábil e idônea,
conforme estabelece a legislação de regência, impede o sujeito passivo usufruir a
respectiva dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão, em 02/06/2015 (fls. 55/56), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 02/07/2015, recurso voluntário (fls. 57/61), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido que as despesas declaradas já estão devidamente
comprovadas nos autos, sendo que não houve intervenção do judiciário em relação aos
netos/alimentandos, Gustavo Trigueiro Folador e Laura Beatriz da Silva, cuja obrigação
alimentar se deu de forma espontânea. Quanto às netas/alimentandas, Bárbara e Beatriz Ilkiv
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720133/2012-29

Folador, também já apresentou o acordo homologado judicialmente, indicando sua assunção à
obrigação alimentar, em conformidade com a legislação de regência. Registra ainda que os
pensionamentos realizados às genitoras de seus netos/alimentandos, ocorreu diante da
impossibilidade de seus filhos e pai dos menores, estarem impossibilitados de arcar com os
respectivos pagamentos. Requer, ao final, a anulação do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 62.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as pensões alimentícias declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das pensões alimentícias, pagas aos
netos/alimentandos, Gustavo Trigueiro Folador e Laura Beatriz da Silva, no valor total de R$
16.000,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do restabelecimento das aludidas despesas na DAA/2009.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720133/2012-29

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
47/49) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 9/12), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, reconhecendo inclusive a inexistência de decisão e/ou acordo judicial ou
mesmo escritura pública a amparar a prestação alimentar a seus netos, Gustavo Trigueiro
Folador e Laura Beatriz da Silva Folador, segundo os recebos de pagamento acostados (fls.
21/22) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 49), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
O direito à dedução de despesas com Pensão Alimentícia requer o cumprimento de dois
requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos alimentandos. O
segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
(...)
Relativamente aos menores Gustavo Trigueiro Folador e Laura Beatriz da Silva,
nada trouxe para comprovar os requisitos legais necessários ao aproveitamento da
pensão como despesa dedutível na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Registre-se que o próprio Contribuinte anota na peça de defesa que resolveu pagar as
pensões sem a intervenção do Poder Judiciário, o que caracteriza liberalidade.
Nesse passo, por ausência de previsão legal, indefere-se o pleito.
Com efeito, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – cuja obrigação alimentar não seguiu os moldes exigidos pela legislação de regência
(art. 78, caput do RIR/99), tratando-se os pagamentos realizados em mera liberalidade –
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720133/2012-29

Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original